Tribunal: TJMT
Processo: 1014893-69.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014893-69.2018.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000721-23.2018.8.11.0033 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
AGRAVANTE: INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
AGRAVADO: JOSÉ THOME PREDIGER, CLEMENTE MALYSZ, VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER, OZIAS DE SOUZA MELO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, em face da decisão proferida na Ação de Desapropriação por Utilidade Pública no 1000721-23.2018.8.11.0033, pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que indeferiu o pedido liminar, interposto pela Agravante contra JOSE THOME PREDIGER, CLEMENTE MALYSZ, VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER E OZIAS DE SOUZA MELO.
Nas razões recursais, a agravante alega ser uma Pequena Central Hidrelétrica em operação desde junho de 2016, a qual visa a desapropriação, por interesse público, de áreas afetadas pelo empreendimento.
Narra que dispõe de regular declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, conforme Resolução autorizativa no 4.738, expedida pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
Aduz a probabilidade do direito que: “à desapropriação pretendida se mostra legalmente caracterizado diante da válida existência de Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação por interesse público.”
Assevera que: “o risco de dano se verifica na medida em que se tem um empreendimento (a PCH Inxú) voltado a geração de energia e compromissado com o fornecimento na modalidade energia de reserva, que a energia fornecida pela Agravante visa garantir a segurança e a estabilidade do sistema geral de energia (SIN – Sistema Interligado Nacional), nos termos do §1o e do artigo 7o, ambos, do Decreto 6.353/2008”.
Afirma, ainda, que comprometeu o fornecimento de energia em volumes pré-determinados, vinculou toda capacidade de geração ao cumprimento de metas pré-determinadas, fixadas em prol da manutenção da estabilidade do sistema energético nacional.
Cita jurisprudências.
Afirma que não busca imissão na posse, mas, sim, a regularização da sua situação de possuidora das áreas já afetadas.
Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, para reconhecer e se regularizar a posse da agravante sobre as áreas dos imóveis dos agravados que já estão sob a ocupação e efeitos advindos da operação da PCH Inxú. (Id. no 5319957)
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”
Contudo, para que se possa conceder a antecipação de tutela recursal postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“(...)2. Infere-se do comando inserto no artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, que a imissão provisória do expropriante na posse do bem expropriado pressupõe (i) declaração de urgência pelo Poder Público, (ii) depósito prévio do valor da indenização, e (iii) requerimento judicial do expropriante dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias após a declaração de urgência.
Confira-se, a propósito, a redação do dispositivo infraconstitucional:
'Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;
§ 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:
a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;
b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;
c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;
d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.
§ 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.
§ 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.
§ 4 A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente.'
Pois bem.
O transcurso do prazo legal para requerimento judicial da imissão provisória afasta o sucesso do provimento liminar vindicado pelo expropriante.
Com efeito, compulsando a documentação encartada juntamente com a petição inicial, constata-se que a declaração de urgência da desapropriação pelo expropriante operou-se no próprio decreto expropriatório – Resolução Autorizativa no 4.738/2014 [Id. 16304593 – Págs. 2/3] –, o qual foi editado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 24 (vinte e quatro) de junho de 2014 e publicado em 9 (nove) de julho de 2014 no Diário Oficial e republicado, com retificações, em 13 (treze) de junho de 2017 no Diário Oficial.
Por sua vez, a propositura da ação de desapropriação em que restou veiculado o pedido de imissão provisória na posse ocorreu em 5 (cinco) de novembro de 2018, vale dizer, quando transcorridos exatos (e longos!) 1.580 (um mil, quinhentos e oitenta) dias da primeira publicação e 510 (quinhentos e dez) dias da republicação, da declaração de urgência.
Ressalte-se, por outro lado, que o Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Geração da ANEEL autorizou o início da operação comercial, pela Requerente, '(...) a partir do dia 30 de junho de 2016, quando a energia produzida pelas unidades geradoras deverá estar disponível ao sistema.' [Id. 16304438 – Pág. 2], tendo a Requerente ingressado com esta demanda veiculando a imissão provisória na posse apenas, repita-se, em 5 (cinco) de novembro de 2018, isto é, quando transcorridos longos 858 (oitocentos e cinquenta e oito) dias.
Inexiste, portanto, urgência a legitimar a imissão provisória do expropriante sobre o bem expropriado.
3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 15, § § 2o e 3o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. (...)” (sic. id. 16600038).
De uma análise dos autos, em cognição inicial, não se constata a presença concomitante dos requisitos necessários à atribuição do efeito ativo ao presente recurso, em especial porque, como bem ressaltado pelo julgador singular, "o transcurso do prazo legal para requerimento judicial da imissão provisória afasta o sucesso do provimento liminar vindicado pelo expropriante", não havendo que se falar na presença do “periculum in mora” de se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora, quando poderá ter seu pleito atendido.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO ATIVO.
Comunique-se o Juízo a quo.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora